Tribunal: STF
Processo: MS 40447
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NÃO CONHECIDO PROCEDIMENTO 
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.8.2025, por Bruno Bianco Silva de Melo, contra “ato coator praticado pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), consubstanciado na decisão proferida pelo Conselheiro Relator Ulisses Rabaneda, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0005380- 57.2025.2.00.0000, publicada em 15 de agosto de 2025, decisão esta que negou conhecimento ao PCA e considerou prejudicado o pedido de liminar”.



O caso



    2. O impetrante afirma que “o presente Mandado de Segurança volta-se contra ato de autoridade pública, o Conselho Nacional de Justiça, que, ao não conhecer do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) sob a alegação de existência de coisa julgada administrativa, cerceou o direito líquido e certo do Impetrante à análise de questões de ordem constitucional relativas aos princípios da Impessoalidade e da Isonomia em concurso público” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “a decisão administrativa, ao se esquivar de analisar o mérito de uma violação a princípios constitucionais basilares, representa um ato lesivo que não pode ser chancelado sem o devido controle jurisdicional. O Mandado de Segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, exatamente como ocorre na presente hipótese” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “o cerne do ato coator é, portanto, a recusa do CNJ em analisar a questão de fundo – a constitucionalidade da identificação de candidatos em prova oral de concurso público –, sob o argumento de preclusão administrativa, relegando a um segundo plano a proteção dos princípios que regem a Administração Pública e os concursos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão coatora do CNJ, ao não conhecer do Procedimento de Controle Administrativo sob a alegação de existência de “coisa julgada administrativa”, erra ao confundir a estabilidade das decisões administrativas com a intangibilidade das decisões judiciais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata do 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, até o julgamento final do mérito do presente Mandado de Segurança, a fim de evitar a concretização de lesão irreparável” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede “o conhecimento e a concessão da segurança, confirmando-se a liminar pleiteada, para: a) Declarar a nulidade da regra ou do ato administrativo que permite a identificação do candidato perante a Banca Examinadora durante a realização da Prova Oral; e b) Determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que estabeleça e adote metodologia alternativa para a realização da Prova Oral que assegure o anonimato dos candidatos” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.



    4. O objeto da presente impetração é decisão proferida em 12.8.2025, pelo Conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos, do Conselho Nacional de Justiça, pela qual não conhecido o Procedimento de Controle Administrativo n. 0005380-57.2025.2.00.0000, sob estes fundamentos:



    “Nos termos do art. 91 do Regimento Interno deste Conselho, o CNJ exerce o controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    No caso em questão, o requerente questiona a ausência de anonimato na Prova Oral do 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo.



    Ocorre que o requerente já havia proposto, em 21/06/2024, o Procedimento de Controle Administrativo nº 0003306- 64.2024.2.00.0000, em que questionava, dentre outras disposições editalícias, a identificação dos candidatos na fase oral.



    O relator, Conselheiro Alexandre Teixeira, julgou improcedentes os pedidos, decidindo expressamente a questão da fase oral do concurso, in verbis:



    (...)



    Por fim, o Recurso Administrativo interposto pelo Requerente foi julgado improcedente pelo Plenário deste Conselho (CNJ – RA 0003306-64.2024.2.00.0000 – Rel. ALEXANDRE TEIXEIRA – 17ª Sessão Virtual de 2024 – julgado em 14/11/2024).



    Portanto, o objeto em discussão está protegido pela coisa julgada administrativa, o que impede a sua reapreciação, em especial quando a inicial se limita a repetir os argumentos do outro procedimento, sem demonstrar distinção jurídica relevante ou inovação apta a afastar o óbice jurídico.



    Cito precedente de minha lavra nesse sentido:



    (...)



    Portanto, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada no caso em questão. Importante destacar que a reiteração despropositada de pretensões já rejeitadas por este Conselho pode caracterizar litigância de má-fé, punida pelo Regimento Interno com multa de até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo (art. 42, §7º).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, X, do Regimento Interno, NÃO CONHEÇO do Procedimento de Controle Administrativo” (e-doc. 4).



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para conhecimento do procedimento de controle administrativo proposto pelo impetrante, realçando que “o objeto em discussão está protegido pela coisa julgada administrativa, o que impede a sua reapreciação, em especial quando a inicial se limita a repetir os argumentos do outro procedimento, sem demonstrar distinção jurídica relevante ou inovação apta a afastar o óbice jurídico”.



    O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 
n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 
n. 37.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 35.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Não se comprova direito líquido e certo do impetrante, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada coatora. 



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora